Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014999-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), ERLON JOSE BRANDAO DE SOUZA - CPF: 107.821.681-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a incapacidade financeira, deve se indeferida a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1014999-21.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ERLON JOSÉ BRANDÃO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
ERLON JOSÉ BRANDÃO DE SOUZA,
contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

O agravante informa que ingressou com a ação pleiteando a revisão do saldo do PASEP (Tema 1.150 STJ) e, ao analisar o pedido de gratuidade, a Magistrada indeferiu, por isso interpôs o agravo de instrumento, que manteve o indeferimento do benefício.

Alega que na decisão ora agravada não há respaldo legal para o indeferimento da gratuidade da justiça,
“pois a parte Agravante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não possuí condições de suportar com as despesas processuais e demais despesas necessárias ao processamento do feito sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.”

Esclarece que é aposentado,

recebe benefícios previdenciários cujo valor líquido corresponde a R$ 6.136,63 (seis mil, cento e trinta e seis mil e sessenta e três centavos).

Argumenta que o benefício da gratuidade da justiça se presta a materializar o direito fundamental do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CRFB).

O CPC estabeleceu uma presunção
iuris tantum
de que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é verdadeira. Ou seja, o próprio legislador deu caráter concessivo ao benefício.

A lei não exige a condição de miserabilidade do requerente.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo e suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo e suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para modificar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça. (id. 221491674)

Sem contrarrazões. (id. 228046659)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o agravante pretende, reformar a decisão agravada, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pelo agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao indeferimento.

Além disso, o agravante não apresentou novos argumentos e provas que pudessem alterar o entendimento do julgado.

Eis o trecho da decisão:

“A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para ver se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso, em análise, o agravante afirma não ter condições de arcar com as custas processuais.

Do exame do recurso e dos autos principais, verifica-se que o agravante é Servidor Público Federal aposentado, com subsídio de R$ 20.330,45 (vinte mil, trezentos e trinta mil reais e quarenta e cinco centavos), e renda líquida R$ 6.136,63 (seis mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), incompatível com a alegação de incapacidade financeira.

Sendo assim, o agravante não se enquadra na condição de vulnerabilidade financeira.

Registro que pode o agravante requerer, perante o Juízo da causa, o recolhimento parcelado das custas processuais, garantido assim o acesso à Justiça.

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidido é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024